Tribunal: STF
Processo: HC 196118
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II – In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 615.928-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a manutenção do ora paciente em regime aberto, sem a necessidade de realização de exame criminológico.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ELEMENTO CONCRETO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS.” 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    É que o ato dito coator – que manteve o acórdão que determinou a realização de exame criminológico - está devidamente fundamentado e de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 108.025/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 108.804/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 121.851/DF, Ministro Luiz Fux):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 
    2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 135.484-AgR/SP, Ministro Teori Zavascki)
    Vale transcrever, nesse sentido, fragmento do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):
    “Conforme se depreende, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso. O eg. Tribunal a quo considerou indispensável a realização de exame criminológico para fins de aferir o mérito à progressão do regime prisional com base em elementos concretos da execução da pena, notadamente no conturbado histórico prisional do apenado, que registra a prática de duas faltas disciplinares, uma delas de natureza grave.”
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator